Tribunal: STF
Processo: HC 224523
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fabricio Boni contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.875.440/SP (documento eletrônico 34).



    O impetrante sustenta, em síntese, que:



    “I - O Paciente Fabricio Boni, foi condenado em Juízo de Primeiro Grau a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado e 1000 dias-multa por inflação ao artigo 33, caput da lei 11.343/06, em data de 24 de Setembro de 2019. 



    II - Posteriormente, em 25 de Março de 2020, foi deferido ao paciente Fabrico Boni o Regime Aberto Domiciliar. 



    III - Com o Recurso de Apelação interposto pelo Paciente Fabricio, do qual fora negado qualquer reforma na Sentença Primária, o Paciente ajuizou Recurso Especial, o qual foi indeferido, tendo ele a necessidade de ingressar com Agravo ao Excelso Supremo Tribunal de Justiça de São Paulo 



    IV - Com a prolação do Agravo junto ao Supremo Tribunal de Justiça, a pena ao Paciente foi reduzida de 10 anos de reclusão para 06 (seis) anos e 3 meses e 625 dias-multa, no regime –fechado. 



    V - Conforme exposto acima, o paciente fora condenado em Juízo de Primeiro Grau a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado e 1000 dias-multa por inflação ao artigo 33, caput da lei 11.343/06 e no cumprimento de sua pena recluso.



    VI - Em data de 24 de março de 2020, o Paciente fora beneficiado pelo Regime Aberto Domiciliar. 



    [...]



    X - O Paciente quando das benesses da PRISÃO ABERTA DOMICILIAR, tinha presentes os requisitos necessários ao usufruto da benesse por atendida as condições prescritas em conformidade com a lei, consoante instou o decisum que concedeu regime prisional mais brando ao paciente, trata-se de recluso que é primário tecnicamente, possui bons antecedentes, tem residência fixa, possui filho menor de idade com apenas 02 anos e 07 meses de idade, trabalhador e diga-se de passagem, a pena dele foi reduzida de 10 (dez) anos para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo já cumprido regime fechado de 23 de janeiro de 2020 até 23 de março de 2020, quando passou ao regime aberto domiciliar, o qual está cumprindo até a presente data, totalizando o cumprimento parcial de sua pena em 3 (três) anos e 8 (oito) dias. 



    XI - Sempre revelou o Paciente comportamento disciplinar satisfatório e parecer favorável da Comissão Técnica de Classificação, pelo que perfectibilizados os requisitos objetivos e subjetivos. 



    XII - Inconformado com a decisão que condenou o Paciente ao cumprimento da pena de modo Recluso, razão pela qual o mesmo requer e almeja a sua reforma com relação ao cumprimento da pena em regime integralmente fechado, calcando-se, para tanto, tão-somente em entendimento jurisprudencial a respeito.



    XIII - Nesse diapasão, faz-se mister ressaltar que obstar o usufruto de regime mais brando pelo paciente, afligindo-lhe único e inflexível regime carcerário, envolve anular qualquer pretensão ressocializadora, a qual, como é sabido, constitui o fim primacial orientador da execução penal. 



    XIV - Por essa razão, Irresignado com o acórdão e com a impossibilidade de desfrutar de regime mais ameno, o paciente postula, por lançar mão do remédio constitucional, a cassação do venerando aresto, no tocante à vedação do cumprimento da pena em Regime Aberto Domiciliar.” (págs. 7-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer:



    “a-) Pelo exposto, estando o paciente Fabricio Boni a sofrer flagrante constrangimento de direitos assegurados na Carta Magna, requer o impetrante a concessão liminar de ordem de habeas corpus, com o fito de ser cassado o venerando decisum do tribunal a quo, no que se refere ao cumprimento da pena, por lhe proporcionar o usufruto de regime prisional mais brando, O regime aberto domiciliar como ato reparatório do constrangimento já causado, bem como por constituir tal decisão a que mais se coaduna com os fins e princípios colimados pela execução penal. 



    b-) Alternativamente, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos da fundamentação com a consequente expedição de alvará de soltura, uma vez que já cumpriu e está cumprindo pena entre fechado e prisão domiciliar desde a data 23.01.2020 no regime fechado e posteriormente a partir de 25.03.2020, cumprindo pena em regime domiciliar, conforme consta dos autos. 



    c-) Considerando ainda, ser o Paciente, genitor responsável único de seu filho menor de 12 anos de idade (conforme documentos em anexo), bem como ter endereço certo, sua ausência estará causando enorme prejuízo ao menor, requer seja o Requerente (FABRICIO BONI), autorizado a continuar a prisão cautelar em sua residência (conforme art. 318, inc. VI, do CPP), no endereço declinado no preambulo; 



    d-) Vista ao Ministério Público para apresentar parecer.” (págs. 26-27 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Feitos esses apontamentos, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA COM BASE NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545/STJ. APLICABILIDADE. 



    1. Constata-se ilegalidade flagrante diante da exasperação da pena-base pelo dobro da pena mínima fixada abstratamente ao delito de tráfico de drogas, decorrente da existência de apenas uma vetorial negativa, de modo que se mostra proporcional a majoração em 1/2 sobre o mínimo legal pela grande quantidade de droga apreendida.



    2. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou extrajudicial, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação, tal como ocorreu no presente caso. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à atenuante prevista no art. 65, III, c do Código Penal, arguida no recurso.



    3. Embargos de declaração acolhidos para conferir efeitos infringentes ao julgado, a fim de reduzir a condenação para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, no regime fechado.” (site do STJ).



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Quanto a possibilidade de aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal ao caso concreto, esclareço que “O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO MAIOR. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal é restrito a prisão preventiva, não alcançando título condenatório precluso na via recursal.” (RHC 181.891/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Por fim, à luz do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o período de prisão provisória será utilizada tão somente para fixação do regime inicial do cumprimento de pena e não para a aferição, desde logo, do requisito objetivo necessário para eventual progressão de regime, tarefa, ademais, que ficará a encargo do juízo da execução (art. 66, III, b, da Lei de Execução Penal).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator